Tribunal: TJDFT
Processo: 0736740-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) No PROCESSO: 0736740-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMERICO PEDRO BIANCHINI RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A petição juntada pelo advogado no ID 42939510 não diz respeito ao presente feito, mas sim ao Mandado de Segurança n. 0734710-67.2022.8.07.0000, que tramita no Conselho Especial função jurisdicional, da relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI, portanto, seja a mesma desentranhada e juntada naqueles autos. 2. Em atenção à petição de ID 42783133, sejam os autos encaminhados para à COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COPAG), a fim de que realize os cálculos conforme determinado na parte dispositiva do acórdão. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator